Tribunal: TCU
Processo: 009.449/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria ao ex-servidor da Universidade Federal de Santa Catarina, Pompilio Geraldo Fidelis Neto.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria ao ex-servidor da Universidade Federal de Santa Catarina, Pompilio Geraldo Fidelis Neto. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Pompilio Geraldo Fidelis Neto; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário; 9.3. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Universidade Federal de Santa Catarina e ao interessado, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.